Tribunal: TJES
Processo: 5030672-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030672-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: CAMILA ALMEIDA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5030672-63.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO:
CAMILA ALMEIDA DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO.
(1).
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, MAS NÃO CONHECIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO.
(2).
INCONFORMADA, A PARTE AUTORA, ORA AGRAVANTE, INTERPÔS AGRAVO INTERNO CONTRA O ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
(3).
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA, MAS TÃO SOMENTE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA [
Art. 1.021 do CPC: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
].
ASSIM, CONSIDERANDO A REGRA EM COMENTO, NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVANTE.
(4).

RECURSO NÃO CONHECIDO
.
MANTÉM-SE TANTO O ACÓRDÃO QUANTO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)